Tribunal: TJBA
Processo: 8006273-84.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006273-84.2021.8.05.0072 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE FLOIS DE MACEDO Advogado(s): ALLAN CONCEICAO BORGES APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DIVERGÊNCIA NA GRAFIA DO NOME DO GENITOR E NA DATA DE NASCIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO. PROVA INEQUÍVOCA PARCIALMENTE CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de registro civil, por meio do qual se pretendia a correção do nome do genitor constante em certidão de casamento, bem como a alteração da data de nascimento ali registrada. O Juízo de origem entendeu ausente prova cabal do erro alegado, diante de divergências entre os documentos colacionados, julgando improcedente o pedido, com resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova inequívoca apta a autorizar a retificação da grafia do nome do genitor constante do assento de casamento; (ii) saber se é possível a retificação da data de nascimento do apelante, diante da divergência entre a certidão de nascimento e a certidão de casamento. III. Razões de decidir 3. O registro civil goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser alterado mediante prova clara e concludente do erro, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/73, incumbindo à parte autora o ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC. 4. Quanto ao nome do genitor, os documentos apresentados revelam grafias substancialmente distintas, inclusive quanto ao sobrenome, inexistindo elemento seguro que permita identificar qual assentamento contém o dado correto, o que inviabiliza a retificação pretendida, sob pena de se introduzir novo erro no registro público. 5. Diversamente, em relação à data de nascimento, verifica-se divergência objetiva entre a certidão de nascimento — registro originário e dotado de maior força probatória — e a certidão de casamento, documento derivado. Evidenciado erro material na transcrição da data no assento matrimonial, impõe-se a retificação para adequação ao registro primário, inexistindo prejuízo a terceiros ou indício de má-fé. 6. A reforma parcial da sentença é medida que se impõe, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, exclusivamente quanto à retificação da data de nascimento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido parcialmente, para julgar parcialmente procedente o pedido, determinando a retificação da certidão de casamento para que conste como data de nascimento o dia 27 de dezembro de 1955, mantida a improcedência quanto à retificação do nome do genitor. Tese de julgamento: “1. A retificação de registro civil exige prova inequívoca do erro apontado, não sendo suficiente a mera divergência entre documentos quando não identificável, com segurança, o assentamento incorreto; 2. Constatada divergência entre registro originário de nascimento e registro posterior que dele deriva, prevalece o assento primário, sendo cabível a retificação do documento subsequente para correção de erro material.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 931, 937, I, 1.026, §2º; Lei nº 6.015/1973, art. 109. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 50054505720248130324, Relator.: Des .(a) Luziene Barbosa Lima, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/11/2025; TJ-RS, Apelação Cível, Nº 50046143620228210032, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 17-07-2023) 0(TJ-RS - Apelação: 50046143620228210032 SÃO JERÔNIMO, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 24/07/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006273-84.2021.8.05.0072, sendo apelante Jose Flois de Macedo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator